Tribunal: TJPA
Processo: 0814069-71.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10633 - Regime inicial
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814069-71.2022.8.14.0000

PACIENTE: JAQUELINE APARECIDA ZAMINHAN

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. ERRO MATERIAL. CONCESSÃO PELO JUÍZO
A QUO
DURANTE O PROCESSAMENTO DO
MANDAMUS.
CESSAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 659 DO CPP. ORDEM NÃO CONHECIDA.

1. A correção de erro material com a conseguinte alteração do regime inicial de cumprimento de pena concedido em favor da paciente pelo juízo da execução penal, esvazia o interesse no prosseguimento da ação mandamental, em razão do atendimento da pretensão formulada na impetração, ensejando a perda superveniente do objeto e a extinção do processo sem análise do mérito, diante da cessação do constrangimento ilegal alegado.

2.
Habeas Corpus
prejudicado e ordem não conhecida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 22 a 24 de novembro de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos,
em não conhecer da ordem impetrada
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 22 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
JAQUELINE APARECIDA ZAMINHAN
contra ato coator do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, proferido nos autos da ação penal n. 0007509-42.2012.8.14.0051.

Consta da impetração que a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06), tendo o juiz monocrático fixado como regime inicial de cumprimento de pena o semiaberto. Sustentam os impetrantes, em razões de direito, que somente houve interposição de recurso criminal pela defesa junto ao Superior Tribunal de Justiça, o qual foi parcialmente provido para redimensionar a pena imposta, reduzindo-a para 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Pontuam, no entanto, que houve erro material no acórdão proferido pelo STJ ao consignar o regime fechado, em descompasso com o regime fixado nas instâncias ordinárias, o que ensejou a expedição de mandado de prisão para início do cumprimento de pena em regime mais gravoso à ré.

Nesse contexto, em sede liminar e no mérito foi requerida a cassação da decisão que decretou a prisão da paciente em regime fechado, com a correção do regime prisional para cumprimento da pena no semiaberto e revogação da custódia da coacta.

Acolhida a prevenção suscitada nos autos (ID n. 11271058), a liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 11350475).

A autoridade coatora prestou informações em ID n. 11400380, clarificando o itinerário processual e a causa ensejadora da medida constritiva.

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
parcial concessão
da ordem impetrada (ID n. 11529693).

É o relatório.

VOTO

O
Habeas Corpus
é o remédio constitucional apto a tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88.

Entrementes,
“em se tratando de ação, é preciso que exista interesse do impetrante em conseguir o provimento jurisdicional para fazer cessar o constrangimento ilegal, já consumado ou em vias de ocorrer. Por isso,
c
aso não mais subsista a violência ou coação, é natural que uma das condições da ação tenha desaparecido, dando ensejo

ao não conhecimento do
habeas corpus
”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 21 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. Pág. 1340).

Desta feita,
“se durante o trâmite de um
habeas corpus
, o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido, nos termos do art. 659 do CPP. Em tal hipótese, a extinção do processo sem a apreciação do mérito se dará pelo desaparecimento superveniente do interesse de agir, porquanto terá deixado de existir ameaça ou violência à liberdade de locomoção”
(LIMA, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal. vol. único. 8. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2020. pág. 1857).

Na linha do entendimento doutrinário tem se posicionado a jurisprudência da Corte Especial, no sentido de que é manifesta a perda do objeto do
writ
em virtude da superveniente alteração do regime prisional do paciente pelo juízo
a quo
no curso do remédio heróico (
AgRg no HC 548674/SP,
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe: 18/05/2020, cf.
https://bit.ly/3TlZf35
;
AgRg no HC 382137/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 27/03/2017, cf.
https://bit.ly/3A1PSi3
),
posicionamento também perfilhado por esta E. Corte de Justiça, a seguir:

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE BENEFICIADO COM PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO, DURANTE O PROCESSAMENTO DO
WRIT
. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HC PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Esvaziado o exame da pretensão vertida nestes autos, considerando que foi deferida a progressão ao regime aberto pleiteada pelo coacto, restando sem objeto o presente
writ
.

2. Impositiva a extinção deste sem julgamento do mérito, pois configurada a perda superveniente do objeto.

3. Decisão unânime.

(TJPA.
HC 0809606-86.2022.8.14.0000
. Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes. Seção de Direito Penal. Publicação: 02/09/2022, cf.
https://bit.ly/3FZsZQj
) – Grifos nossos.

Na espécie, após consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o juízo da execução, em decisão proferida em 20/10/2022 nos autos da ação de execução penal n. 2001830-86.2022.8.11.0042 (referente à guia de execução definitiva da ação penal n. 0007509-42.2012.8.14.0051), determinou a imediata inserção da recuperanda no regime semiaberto, com a expedição de alvará de soltura e adequação do cumprimento da pena, o que caracteriza a
perda superveniente do objeto
do presente
writ,
impondo-se o julgamento prejudicado do pedido nos termos do art. 659 do CPP c/c art. 133, inciso X, do RITJPA, com a consequente extinção do processo sem apreciação do mérito,
diante do desaparecimento do interesse de agir, porquanto deixou de existir o constrangimento ilegal apontado na impetração.

ANTE O EXPOSTO
, considerando as razões expendidas, julgo prejudicado o presente
writ
, diante da perda superveniente de objeto e, por corolário,
NÃO CONHEÇO
da ordem impetrada.

É como voto.

Belém (PA), 22 de novembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2022